Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DA COVID-19. COBRANÇA DAS DEVIDAS MENSALIDADES ESCOLARES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo réu visa à reforma da sentença de procedência que condena os réus a pagar ao autor o valor de R$ 15.210,35 (mensalidades escolares e parcelas de material didático).
2. Fatos relevantes. (i) O autor/apelado foi contratado pelo réu para prestação de serviço educacional (3o ano do ensino fundamental) no ano de 2020, quando ocorreu a deflagração da pandemia da Covid-19. (ii) Em razão da pandemia, o serviço de prestação das aulas presenciais foi alterado para aulas on-line e, posteriormente, para aulas no modelo híbrido. (iii) Os réus não comprovaram o pagamento das mensalidades e não negaram a existência da dívida, mas apenas trazem questões acerca da prestação do serviço.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber (1) preliminar: se a existiria nulidade por cerceamento de defesa (julgamento antecipado do pedido); e (2) de mérito: se são exigíveis as mensalidades inadimplidas pela prestação de serviços educacionais, em razão da pandemia da Covid-19 no ano de 2020 e da interrupção das aulas na forma presencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370).
5. Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade da produção dos meios típicos de prova que serão suficientes para o esclarecimento das controvérsias para, assim, chegar à verdade (certeza alcançável) sobre os fatos.
6. No caso concreto, a parte autora apresentou provas documentais (instrumento contratual, fichas de dados, histórico escolar, calendário de reposição de aulas, boletim escolar, notificação extrajudicial e inscrição no Serasa), e o réu não apresentou qualquer elemento probatório. O julgamento antecipado do pedido foi justificado em razão da suficiência do acervo probatório e da desnecessidade de audiência de instrução. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, o autor foi contratado para prestar serviços educacionais ao aluno vinculado aos réus (terceiro ano do ensino fundamental), no ano de 2020, quando ocorreu a crise sanitária da pandemia da Covid-19.
8. A prestação de serviços educacionais durante a pandemia de Covid-19 obedeceu às diretrizes oficiais (Parecer CNE/CP no 5/2020 e Portaria MEC no 343/2020), que autorizaram a substituição das aulas presenciais por atividades remotas. No âmbito do Distrito Federal, os serviços educacionais prestados por instituições privadas foram afetados (Decreto Distrital n.o 40.520/2020).
9. A contratação da prestação de serviços educacionais está comprovada no processo, juntamente com o boletim de notas do aluno, com aproveitamento satisfatório (aprovação nas disciplinas), de modo que a alegação da exceção do contrato não cumprido é insubsistente (CC, art. 476).
10. Apesar de o formado de prestação das aulas ter sido alterado (de presencial para a forma on-line, e posteriormente, para o modo híbrido), o serviço não deixou de ser prestado, então as contraprestações continuam sendo exigíveis.
11. Não ficou caracterizando inadimplemento contratual pela instituição de ensino, que teve de se adaptar e seguir normas fixadas pela Administração Pública (cogentes e reguladoras do setor), por razões de segurança e saúde pública.
12. Os réus não comprovaram o pagamento das mensalidades e não negaram a existência da dívida, então a sentença de procedência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 112, 389, 395, 422, 475, 476, 884; CPC, arts. 370, 373, II; Lei n. 8.078/1990; Decreto Distrital n.o 40.520/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043353, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 22.9.2025; Acórdão 2028250, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 15.8.2025; Acórdão 1893191, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 31.7.2024.